Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE LAUDO ANTERIOR. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL. REDUÇÃO DAS ATIVIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto em face de decisão que homologou valor de honorários periciais em liquidação de sentença, sustentando que os cálculos são simples e baseados em planilhas já produzidas na fase de conhecimento. Defende a ausência de complexidade e a necessidade de adequação do plano de atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
I – Verificar se o trabalho pericial demandado na liquidação exige análise documental ou se pode se restringir à aplicação de critérios definidos na sentença e em planilhas já produzidas. II – Examinar a possibilidade de ajuste do plano de atividades do perito, mantendo-se o valor da hora técnica arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado reconheceu como autênticos os dados constantes das planilhas elaboradas pelo perito na fase de conhecimento, fixando critérios objetivos para a liquidação.
4. O plano de atividades do expert prevê análise documental extensa, o que se mostra incompatível com os parâmetros estabelecidos no título executivo.
5. A liquidação deve limitar-se à elaboração de nova planilha com base nos dados já reconhecidos como válidos, sem reanálise de notas fiscais ou documentos.
6. O valor da hora de trabalho mostra-se razoável, diante da capacitação técnica e da experiência do perito.
7. Impõe-se o acolhimento parcial da impugnação, para determinar a reformulação do plano de atividades, conforme os limites fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para determinar a elaboração de novo plano de atividades pelo perito, restrito aos critérios fixados na sentença exequenda, mantido o valor da hora técnica.
Tese de julgamento: “Em liquidação de sentença fundada em dados já apurados na fase de conhecimento, os honorários periciais devem observar a complexidade efetiva do trabalho, sendo descabida a reanálise de documentos se o título executivo já reconheceu sua validade.”